Tribunal: TJDFT
Processo: 0727213-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO.
1. Por se tratar de relação de consumo decorrente de atraso na entrega de apartamento adquirido da construtora, aplica-se a teoria menor, adotada no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Para tanto, basta a prova da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, sendo desnecessária a existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.
3. O risco da atividade empresarial não pode ser suportado pelo consumidor que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios da empresa.
4.Recurso conhecido e desprovido.